Tribunal: TJDFT
Processo: 0728617-83.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE OBRIGAÇÃO DE PRESTAR ALIMENTOS. RITO DA PRISÃO. LIMITAÇÃO ÀS TRÊS PRESTAÇÕES ANTERIORES AO AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO E ÀS VINCENDAS. IMPOSSIBILIDADE DE INCLUIR DÉBITOS PRETÉRITOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença de obrigação de prestar alimentos, que determinou a emenda da inicial por inadequação da indicação do período exequendo para fins de decretação de prisão civil.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o cumprimento de sentença pelo rito da prisão pode abranger parcelas alimentares vencidas anteriormente aos três meses que antecedem o ajuizamento da execução.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 528, §§ 3o e 7o, do CPC autoriza a decretação da prisão civil apenas em relação às três últimas prestações vencidas antes da execução e às que se vencerem no curso do processo.
4. A medida coercitiva da prisão civil, de caráter excepcional, justifica-se apenas para compelir o adimplemento imediato de valores indispensáveis à subsistência do alimentando, não sendo cabível para dívidas antigas.
5. No caso concreto, como o cumprimento de sentença foi iniciado em 27/6/2025, somente os débitos vencidos a partir de abril de 2025, e os posteriores, podem ser exigidos sob o rito da prisão, devendo-se excluir parcelas anteriores.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: 1. O rito da prisão civil no cumprimento de sentença de alimentos alcança apenas as três parcelas anteriores ao ajuizamento da execução e as que se vencerem no curso do processo.